Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR SOBRE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 485, I). INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Estando defeituosa a peça inicial, deverá o juiz oportunizar à parte que promova a devida correção por meio de emenda à petição inicial no prazo legal. Não sanado o vício, atrai-se a aplicação da orientação legal disposta no art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, para extinguir o processo, sem resolução do mérito.
2. Em conformidade com dispositivos legais, assim como com precedentes desta egrégia Corte de Justiça, entende-se que, em se tratando de ação de busca e apreensão, os únicos requisitos necessários para o regular prosseguimento do feito, encontram-se dispostos no art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, sendo estes, a comprovação de mora do devedor, bem como, o contrato estabelecendo o vínculo entre as partes. Precedentes.
3. Dessa forma, por ausência de previsão legal, a apresentação da notificação encaminhada ao devedor informando sobre a cessão de crédito figura-se dispensável à propositura de ação de busca e apreensão.
4. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.